Tribunal: STF
Processo: Inq 1944
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-01
Data de publicação: 2003-10-01

Ementa:
QUEIXA. ART. 22 C/C 23, II, DA LEI Nº 5.250/67. ENTREVISTA.
PROGRAMA DE TV. DEPUTADA FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO
MATERIAL. ART. 53 DA CF.
1. "(...) a prerrogativa constitucional da
 imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em
 todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do
mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria casa
legislativa (...)" (INQ 681 QO, rel. Min. Celso de Mello).
2. Caso
em que as declarações relacionam-se ao exercício do mandato
parlamentar e, portanto, atraem a incidência da imunidade em sentido
 material, nos termos do art. 53 da Constituição Federal.
3. Queixa
 rejeitada.